Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-91.1998.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000041-91.1998.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (EMBARGADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (EMBARGADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), VITORIA IGLESIAS SILVA - CPF: 400.979.388-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000041-91.1998.8.11.0086

EMBARGANTE:
BANCO SISTEMA S/A.

EMBARGADO: LAIRTO JOÃO SPERÂNDIO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
BANCO SISTEMA S/A
, contra Acórdão de ID n. 207785182 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso do Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“Omissão quanto a impossibilidade de julgamento monocrático. Precedentes utilizados pela decisão agravada (repisados no acórdão) que divergem da sua conclusão.”.

Menciona que a decisão monocrática rejeitou o

Recurso do Banco com fundamento em premissa diametralmente oposta ao entendimento consolidado, posto que demonstrou prejuízo no julgamento e que não houve inércia do Recorrente, já que a mera inexistência de bens penhoráveis não é suficiente à configuração da Prescrição Intercorrente.

Pugna
“a luz do exposto, confia o embargante no acolhimento destes embargos de declaração para que, sanados os vícios acima indicados”

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante

suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
negar provimento
ao Apelo, porquanto encontra-se expressamente no Acórdão embargado o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado, bem como a caracterização de Prescrição Intercorrente, calcada não somente pela inexistência de bens, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao julgamento monocrático, registra-se que é plenamente cabível o julgamento dos Recursos Cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” , utilizado por esta E. Câmara, deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1ª ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

Nesse sentido entendimento desta E. Câmara:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)”

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo e, embora reitere a existência de nulidade porque o juiz teria deixado de enfrentar todos os argumentos postos, bem como o fato de não ter havido prescrição do direito, tais temas foram expressamente analisados no decisum agravado, a saber:

“PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A Recorrente suscita a preliminar de Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, entretanto, rejeito a preliminar, e isso porque o Magistrado examinou todas as alegações e argumentos da Apelante, concluindo pela improcedência do pedido.

Não é demasiado lembrar que o que se exige do Magistrado, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, é que motive a solução que apresenta, isto é, que dê as razões pelas quais alcançou determinado resultado, permitindo que as partes percorram o caminho lógico de seu raciocínio.

Basta a leitura da sentença para que se observe que o pronunciamento judicial reportou-se aos argumentos de fato e de direito apresentados pelos litigantes, assim como às provas carreadas aos autos, indicando “na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371 do CPC), o que possibilitou, inclusive, a devida compreensão para a interposição do presente Recurso.

Outrossim, embora desfavorável ao interesse da recorrente, os Embargos foram analisados em ID n. 168416332.

Diante do exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

Conforme dispõe a Súmula nº 150 do STF, prescreve a Execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, quando o credor, na ação de Execução, permanece inerte por prazo superior ao prazo de prescrição do direito material pretendido, opera-se a prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente, restou assentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência proferido no âmbito do Recurso Especial n. 1.604.412/SC que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)”

Ainda nos demais tribunais:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DO SEU CÔMPUTO E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA DAR IMPULSO À EXECUÇÃO, ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADOÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO IAC N.º 01/STJ. APESAR DE ESSA POSIÇÃO JUDICIAL NÃO VINCULAR AS DECISÕES DE OUTROS JUÍZES OU TRIBUNAIS, CONVÉM SEJA SEGUIDA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. TESES JURÍDICAS FIXADAS: 1.1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão, apresentando-se desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. 1.2. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. 1.3. A regra do art. 1.056 do Código de Processo Civil vigente se aplica apenas aos processos em que, na data do início de vigência da Lei n.º 13.105/2015, se encontravam com prazo de suspensão (fixado em decisão judicial) em curso, não se aplicando, consequentemente, naqueles em que a prescrição intercorrente já havia se consumado (tendo como termo inicial o cômputo de um ano de suspensão, quando não estipulado este prazo por decisão judicial). 2. JULGAMENTO DO PROCESSO PILOTO. Hipótese em que o processo permaneceu sem movimentação efetiva (embora não tenha havido decisão judicial determinando a sua suspensão) por prazo superior ao da prescrição aplicável ao caso, ensejando, já que oportunizada ao credor prévia manifestação, a sua extinção com lastro no inciso V do art. 924 do Código de Processo Civil. FIXADA TESE JURÍDICA E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NO JULGAMENTO DO PROCESSO PILOTO. UNÂNIME”. (INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Nº 70076146703. QUARTA TURMA CÍVEL. SEXTO GRUPO CÍVEL. Relator: Pedro Celso Dal Prá. Julgado em 10/12/2019).”

Tratando-se de demanda executiva embasada em Título Extrajudicial, aplica-se o prazo de prescrição previsto no art. 206, §5, do Código Civil.

Conforme é possível observar da leitura dos autos, em que pese a parte Exequente tenha promovido diversas diligências a fim de encontrar bens passíveis de penhora, a presente execução tramita, desde o ano de 1998, sem qualquer êxito na constrição de bens. Destaca-se, por oportuno, que a presente ação restou suspensa e arquivada, sem qualquer resultado efetivo na localização de bens, conforme posto em ato sentencial “O processo ficou suspenso por 1 (um) ano para a localização de bens, do dia 01.02.2007 até o dia 01.02.2008. Iniciando-se a partir desta data a contagem da prescrição intercorrente. O prazo de 05 (cinco anos) findou-se no dia 01.02.2013, não havendo qualquer constrição patrimonial durante esse período. Nestes termos, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao crédito executado, mormente a falta de constrição patrimonial até o presente momento, de modo que, aplicável a regra incerta no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, com redação “in verbis”:”.

Não há como considerar válida a mera tentativa de constrição sem que tenha havido êxito em efetivar a penhora de bens ou o parcelamento do débito, advindo daí a caracterização da inércia que conduz ao reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, impõe-se manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A ação da jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça adotada pela Câmara considera que, em execuções civis, a pronúncia da prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor, e, quando paralisada sem prazo determinado, como no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de um ano a partir do último ato do processo, sendo possível pronunciar a prescrição, de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à prescrição. É desnecessária prévia intimação pessoal da parte exequente para início do cômputo do prazo prescricional, passando a fluir o prazo da prescrição intercorrente a partir do término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em incidente de assunção de competência. Das circunstâncias reconstituídas do caso, nas quais o processo permaneceu paralisado por tempo superior a treze anos, justifica-se reafirmar a pronúncia da prescrição. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003552620068210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 17-08-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO EFETIVA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Desnecessária a intimação pessoal do credor para prosseguimento da execução para que seja possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto tal instituto tem como escopo a segurança jurídica, pois se afere impossível que o devedor reste eternamente aguardando o movimento do exequente. Caso concreto que em que o feito tramita desde 2002 sem qualquer ato de busca da satisfação do crédito. A proteção ao princípio da segurança jurídica, diante do transcurso de tal período de tempo sem o exercício da pretensão executória, se sobrepõe à intenção de eficácia do crédito por tempo indefinido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50218336520218210010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 23-06-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVO POSICIONAMENTO. I. CONSOANTE ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO, PARA QUE SEJA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NO ÂMBITO DO PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DE DOIS REQUISITOS: 1) QUE CREDOR RESTE INERTE, DEIXANDO DE PRATICAR ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO 2) QUE A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PERDURE PELO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150 DO STF. II. NO JULGAMENTO DO IAC NO RESP Nº 1604412/SC, A SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É APLICÁVEL AOS PROCESSOS AJUIZADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973, BEM COMO DE QUE O TERMO INICIAL PREVISTO NO ART. 1.056 DO CPC APLICA-SE AOS CASOS EM QUE O FEITO JÁ SE ENCONTRAVA ANTERIORMENTE SUSPENSO. III. NESSE SENTIDO, DESTAQUE-SE QUE O TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973, DEVE SER CONTADO DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, DO DECURSO DE UM ANO, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2º, DA LEI 6.830/1980). IV. CONSIDERANDO-SE QUE, ENTRE A DATA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, E A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE NOS AUTOS, RESTOU IMPLEMENTADO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50293849620218210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 31-01-2022)”

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto do Segundo Vogal.

Egrégia Câmara.

A eminente Desembargadora Relatora, fazendo suas razões de decidir, por decisão monocrática, desproveu o agravo interno formulado por BANCO SISTEMA S/A, decisão unânime da 2ª. Câmara Cível deste Tribunal.

O agravo interno foi interposto e, neste aspecto, pretende o banco embargante – ‘Este recurso busca reformar a decisão que, sempre falando com as devidas vênias, de forma absolutamente equivocada, julgou monocraticamente a apelação interposta pelo Banco, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de origem. Conforme será demonstrado neste agravo, não houve a inércia do Banco a justificar o julgamento monocrático do recurso – vez que o caso em tela diverge dos julgados destacados na decisão agravada – tampouco a manutenção da decisão proferida pelo juízo ‘a quo’. (sic)

A decisão proferida em sede do presente agravo interno, rejeitando a preliminar de nulidade da decisão monocrática, no mérito, ao argumento de que, nos termos da Súmula 150 registrando - diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, há de ser mantida. (sic)

Em primeiro aspecto deve ser visto que, no que tange a nulidade do julgamento monocrático, não tem razão o embargante. Questão muito elementar, não se anulando qualquer decisão se não causa cerceamento de defesa. E, neste viés, se o mérito da decisão monocrática foi analisado em sede do recurso de agravo interno, o que afasta completamente a nulidade pela inobservância deste aspecto processual meramente formal.

No que tange ao mérito trazido em sede do presente recurso de agravo regimental deve ser visto, inicialmente, que a rigor do consagrado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser vistos, como complementação do julgado para sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade. E, por outro lado, em certas situações, deve ser considerado a possibilidade jurídica de conceder efeitos infringentes.

No caso em apreciação, a rigor do estabelecido pela sentença de primeiro grau de jurisdição (ID-168416328), aspecto que levou ao voto condutor seguir o mesmo trilho jurídico, assim manifestou o juiz nas suas razões de decidir.

‘O processo foi suspenso por 1 (um) ano para localização de bens, do dia 01/02/2007 ate o dia 01/02/2008,iniciando a contagem desata data do prazo prescricional intercorrente. (ID-168416317).

Assim, temos que, o disposto no nos incisos III e seu § 1º, do artigo 921 do CPC, a seguir transcrito.

'Art. 921 – Suspende-se a execução.

Inciso III – quando o executado não possuir bens penhoráveis.

§ 1° - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.'

Deve ser visto, em face do exposto acima, ligeiro lapso do magistrado quando afirmou que o inicio da suspensão se seu em 01/02/2007. Em verdade, na dicção dos dispositivos legais acima mencionados, com a suspensão, o inicio do prazo prescricional se deu em 01/02/2008.

Dentro deste prazo, se forem encontrados bens do devedor, a qualquer tempo, dentro do parâmetro do § 3º°, do artigo 921 do CPC, o feito prosseguirá normalmente, por simples requerimento do credor.

Entretanto, decorrido o prazo a que se refere o § 1º, do artigo 921 do CPC (01/02/2018), sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Assim está redigido este dispositivo processual – ‘Decorrido o prazo de que se trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição’.

Deve ser visto, posteriormente, conforme ID-16846320, que o juiz de primeiro grau de jurisdição, determinou, inicialmente que a arte e Exequente, no prazo de 15 dias, recolher a guia de custas referente a pesquisa SISBAJUD, sob pena de indeferimento do pedido. De igual forma, para manifestar sobre o pedido de prescrição. Despacho datado de 24/09/2021.

Cumprindo, inicialmente, a determinação dos custos determinados no despacho supra, ainda atendendo a tal determinação, assim manifestou o credor.

'À luz deste cenário, requer-se o regular e imediato prosseguimento do feito, o que significa, em termos concretos, a análise da manifestação de fls. 242/244, na qual se postulou: (i) o bloqueio, via sistema SISBAJUD18, na modalidade Teimosinha, dos valores em conta corrente e ativos mobiliários em nome dos executados até o limite do crédito exequendo (R$ 4.041.439,57, na data-base de 0.11.2019); e (ii) a requisição, via SISBAJUD, da cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, a fatura de seus cartões de crédito, contratos de câmbio, além de extratos do PIS e do FGTS’. (ID-168416323).

Entendo neste caso concreto, data máxima vênia ao entendimento da eminente Relatora que não pode ser visto como prescrito o direito do banco credor em prosseguir com a execução malgrado verificar que, possivelmente estará fada ao insucesso.

Isto porque, compulsando os autos, conferindo os argumentos vertidos pelo Banco dentro do processo de execução, teve os seguintes andamentos.

‘08.08.2008 O Banco manifestou interesse no prosseguimento do feito e requereu a intimação dos embargados para apresentarem bens passíveis de penhora (ID. 57576953, fl. 175)

16.04.2009 Foi expedida por correio a carta de intimação dos embargados para indicar bens passíveis de penhora (ID. 57576953, fl. 177)

05.06.2009 Inobstante o recebimento de carta com AR positivo (ID. 57576953, fl. 179), os embargados deixaram de se manifestar (ID. 57576953, fl. 180)

24.06.2009 O Banco requereu a penhora online nas contas bancárias dos embargados (ID. 57576953, fl. 181)

28.09.2009 Foi proferida decisão deferindo o pedido de penhora online (ID.57576953, fl. 183)

05.05.2010 Após intimado a se manifestar acerca do resultado irrisório da penhora online, o Banco requereu a expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção das três últimas declarações de imposto de renda dos Embargados. (ID. 57576953, fl. 188)

08.06.2011 Foi proferida decisão indeferindo o pedido do Banco e determinando o envio dos autos ao arquivo provisório até que o Banco apresentasse diligências junto ao CRI e à Junta Comercial (ID. 57576953, fl. 189)

03.08.2011 O Banco requereu a reconsideração a decisão e postulou também (i) a busca e penhora de imóveis e/ou veículos de propriedade dos embargados via sistema RENAJUD; (ii) em caso de resultado negativo, a expedição de mandado de penhora e avaliação para que o meirinho localizasse bens passíveis de penhora de propriedade dos embargados e

(iii) em último caso, o deferimento do pedido relativo à expedição de
ofício à Receita Federal (ID. 57576953, fl. 190)’.

14.06.2012 Foi proferida decisão indeferindo o pedido formulado pelo Banco relativo à busca via sistema RENAJUD e deferido o pedido de expedição de ofício à Receita Federal (ID. 57576953, fl. 192)

17.09.2012 Foi expedido ofício à Receita Federal requerendo a remessa das cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda dos embargados (ID-57576953), fls. 193).

A fundamentação da sentença que reconheceu a prescrição, como já verificado linhas acima, foi pelo fato de, suspenso o processo em data de 01/02/2017, pelo prazo de um ano, isto é, até 01/02/2018, decorrido o lapso temporal de cinco anos, na forma do que estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil Brasileiro, findou-se o prazo em 01/02/2013.

Desta forma, tendo em vista que o pano jurídico para a formalização da decisão que consignou a prescrição intercorrente, tomando por base a data de suspensão do feito em 01/02/2018, reside um equivoco do julgador. Isto porque, conforme registrado linhas acima, após esta data, residem inúmeros expedientes formalizados pela instituição financeira agravante para impulso regular do feito.

Conclui-se, portanto, se prescrito está o direito da instituição financeira de exigir o pagamento do seu crédito junto ao devedor em face da execução proposta, pode ser por outro motivo e não o elencado na decisão do juiz de primeiro grau de jurisdição, situação que, em grau recursal, pena de supressão de instância e violação do juiz natural, não pode ser tomado de oficio neste Tribunal.

Assim, a considerar que após o dia 01/08/2018, data que o juiz entendeu como marco temporal para inicio da prescrição intercorrente tendo o credor postulado em pedidos subsequentes, não se fala em prescrição intercorrente. Não afasta, entretanto, o direito do juiz, em face de aspectos posteriores e cumprindo os mandamentos legais, em especial o disposto no artigo 10 do CPC, analisar a questão por outros fragmentos e não aquele que, a meu ver, foi feito em desabrigo aos comandos legais aplicáveis ao caso.

Por outro lado, não se trata de novo julgamento meritório, eis que, no caso em comento, verifico a incidência da omissão, dentro do pactuado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto porque, a omissão, catalogada como vício quando de julgamentos que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento ou fato ou mesmo de direito ventilado nas razões recursais.

No caso, o juiz de primeiro grau de jurisdição, a rigor da fundamentação constante da sentença e ratificada pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, não verificou que, após a data de 01/08/2018, residiu inúmeros pedidos da parte credora, sempre tentando receber o seu crédito, processo de execução que já conta com mais de duas décadas.

E como se sabe, a prescrição intercorrente deve ser vista e acatada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto do processo de execução. No caso em tela, a rigor da data do início configurado no voto (01/08/2018) e a considerar vários pedidos de andamento do feito, a instituição financeira, data vênia ao entendimento do juiz e secundado pelo voto da eminente Relatora, não restou inerte em face de requerimentos posteriores o que não foi considerado no voto e, desta forma, pelos aspectos vertidos na decisão (limites da lide), não se registra a existência da prescrição intercorrente.

Entretanto, isto não significa que o juiz de primeiro grau, por outras situações e desde que preenchidas as formalidades prescritas pelos artigos 10 e 921 do Código de Processo Civil, volte a analisar esta situação. Mas sendo situação outra, não cabe este Tribunal, de oficio imiscuir em outros elementos dado aos limites do recurso, na aplicação subsidiária do que consagra o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Com estes fragmentos, anotando a existência de omissão (inciso I, art. 1.022 do CPC), acolho os embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes para, em consequência, afastar a decisão que declarou a prescrição intercorrente em relação ao processo de execução que deu origem ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024